Tribunal: TJSP
Processo: 1007107-46.2015.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão da Fazenda de aplicação integral na atualização do débito da redação dada pela Lei no 11.960/09. Julgamento do REsp no 1.495.146/MG, Tema 905 do STJ. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Cálculo que deve ocorrer conforme o julgado pelo STJ no tema no 905 e pelo STF no tema no

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão da Fazenda de aplicação integral na atualização do débito da redação dada pela Lei no 11.960/09. Julgamento do REsp no 1.495.146/MG, Tema 905 do STJ. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Cálculo que deve ocorrer conforme o julgado pelo STJ no tema no 905 e pelo STF no tema no 810. Acórdão alterado, neste aspecto. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Retratação parcial, nos termos do art. 1.041 do NCPC. Retorno dos autos à Presidência da Seção.